Tribunal: TJDFT
Processo: 0736373-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736373-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANILSON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. 1.1. Tendo em vista que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao réu na renovação das oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento de antecipação de provas, bem como que restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em decretação de nulidade dos depoimentos colhidos na primeira audiência de instrução e julgamento. Preliminar rejeitada. 2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 3. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 3.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. 4. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal). 5. Para se concluir pela ocorrência de lesão corporal, e não de animus necandi na conduta do acusado, indispensável seria que a intenção de apenas lesionar tivesse se apresentado de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, sobretudo diante do resultado do laudo pericial, no sentido de que as lesões praticadas na vítima a colocaram em risco de vida. 6. Nesta etapa processual, portanto, a dúvida a respeito da real intenção do acusado milita em seu desfavor, de tal modo que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. 7. Também nesse sentido é a conclusão quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, § 1o, do Código de Processo Civil, 361, 564, inciso III, alínea “e”, e 573, § 1o, todos do CPP, sustentando a nulidade da citação por edital, ao argumento de não terem sido exauridas as tentativas de promover sua citação pessoal; b) artigos 366 e 564, inciso V, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, afirmando a ilegalidade da decisão que determinou a produção antecipada de provas, devido a ausência de concreta fundamentação; c) artigos 157, e 573, § 1o, ambos do mesmo códex, porque, em seu entendimento, deve ser anulada a sentença de pronúncia, em virtude da utilização e valoração de prova produzida na fase judicial, sem a participação do recorrente e de sua defesa, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 319, § 1o, do Código de Processo Civil, 361, 366, 564, inciso III, alínea “e”, e inciso V, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 157, 573, § 1o, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “tendo em vista que não restou demonstrado qualquer prejuízo ao réu na renovação das oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento de antecipação de provas, bem como que restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em decretação de nulidade dos depoimentos colhidos na primeira audiência de instrução e julgamento” (Id 59997266). E infirmar tal conclusão é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017